Tribunal: STF
Processo: AI 658527
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-12-16
Data de publicação: 2008-12-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO.
   CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. Impossibilidade da análise prévia da
   legislação infraconstitucional e das normas editalícias e, ainda,
   do reexame de fatos e provas na via do recurso extraordinário
   (Súmula 279).
2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
   firmou-se no sentido de que, ainda que a exigência do exame
   psicotécnico esteja prevista em lei, os critérios para a
   realização do mencionado exame devem ser objetivos.
   Precedentes.